Tribunal: TJES
Processo: 0000322-95.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000322-95.2023.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MURILO CAUA DE JESUS VIANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000322-95.2023.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MURILO CAUA DE JESUS VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO
33 DA LEI N° 11.343/06
E
ART
IGO
1
6, § 1º, INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO

–
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
–

REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL –
DESCABIMENTO
–
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade dos delitos contidos na denúncia induvidosamente comprovadas, a sua incursão nos tipos penais dos artigos 33, da Lei nº 11.343/06, e artigo 16, § 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, a manutenção da condenação é medida que se impõe. No caso focado, além dos entorpecentes, o laudo pericial foi conclusivo em atestar que o número de série da arma de fogo apreendida com o réu foi suprimido com característica de ação humana intencional. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000322-95.2023.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MURILO CAUA DE JESUS VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MURILO CAUÃ DE JESUS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei n° 11.343/06, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, à pena total de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03/08/2023, foi realizado o cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do ora acusado em sua residência. O acusado foi abordado após os militares receberem a informação de que o jovem estaria ali realizando tráfico de entorpecentes no local. Segundo a declaração prestada pelas autoridades responsáveis pela abordagem, a residência do acusado já é de conhecimento dos militares por ser utilizada como ponto de intenso tráfico.

Após as autoridades chegarem ao local, avistaram em seu interior o acusado, e em seu quarto foi encontrado durante as buscas uma pistola Taurus calibre (.380), sobre o guarda-roupa, foi encontrado um carregador sobressalente municiado com 12 munições calibre (.380), uma quantia de R$ 121,00, uma nota de R$100,00 falsa, e duas gaiolas contendo pássaro silvestre (coleira), sem autorização.

Já na casa amarela descrita no mandado de busca e apreensão, com a ajuda do semovente Rex, foi encontrado sobre o forro do imóvel, duas sacolas, uma contendo garrafa com substância similar a clorofórmio, popularmente conhecido como loló, e na outra, frascos para acondicionara referida substância. Ainda foi encontrado em um buraco debaixo de um sofá velho uma porção de aproximadamente 19 gramas de substância análogo a cocaína e um frasco de ácido bórico.

Ainda no mesmo dia, por volta das 17h50min., a guarnição e o semovente Rex, se deslocaram até o terreno baldio próximo a residência do denunciado, informado na denúncia anônima e lá lograram êxito em encontrar 27 pedras de substância análoga a crack.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante requer a sua absolvição em relação aos crimes pelos quais restou condenado. Pede ainda, a redução do apenamento para o mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de fls. 11/12, e laudo de exame de arma de fogo, às fls. 14 e laudo de natureza de drogas (id 36540328).

O acusado negou a autoria delitiva.

Em juízo, os policiais militares Ziomar Marques Prates e Marcos Nunes Cunha, em juízo, disseram, respectivamente,
in verbis:

Que participou do cumprimento de mandado e busca na residência do Murilo e em outra residência, onde constava que ele usava esse imóvel para guardar os entorpecentes, bem como, participou da diligência no local em que a guarnição diária viu o acusado fugir, sendo que lá também puderam encontrar mais uma quantidade de entorpecentes; dentro da residência do Murilo, foi encontrado além da arma, material para embalo, como sacola de chup-chup tendo em vista que hoje dificilmente criminosos, por serem mais experientes, deixam dentro de suas próprias residências materiais em situação de flagrante; (...)”

“
(...) Que participou do cumprimento do mandado na residência do Murilo; Que se recorda que passaram para ele duas residências: a que o acusado estava e a outra, onde possivelmente ele estava escondendo as drogas; Que foram até a primeira residência, um prédio e lá, arrombaram o portão pois chamaram e ninguém respondeu, sendo que ao adentrarem com cautela, toparam Murilo e a esposa dentro do quarto, local em que foi abordado, tendo sido encontrado no local uma arma de fogo, um carregador e materiais para embalo da droga; Ao irem na segunda residência, com a ajuda do cão, encontraram mais entorpecentes; que o acusado já era conhecido por eles; que o bairro o considera como um ser perigoso por andar sempre armado; que dentro da residência em que Murilo mora foi encontrado material para embalo da droga e já na outra residência, enquanto ficou lá, encontrou loló, mas teve que sair para prestar apoio a outra guarnição em outra situação; (...)”.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos agentes públicos de segurança – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Importante destacar ainda, como bem salientado pelos policiais militares e pelo probo magistrado em sua sentença que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi apreendido em posse do acusado uma pistola Taurus calibre .380 com numeração raspada, municiada com 12 munições do mesmo calibre, além de carregador sobressalente também municiado com 12 munições do mesmo calibre, conforme auto de apreensão às fls. 11/12.

Tem-se ainda dos autos que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que o número de série da arma de fogo foi suprimido com característica de ação humana intencional, conforme se denota às fls. 98/103.

Assim, imperiosa a manutenção da condenação do réu também nas penas do artigo 16, § 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento.

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença valorou negativamente, para todos os crimes, a
culpabilidade,
conduta social
, fazendo com que a reprimenda base se afastasse do mínimo legal.

Neste sentido:

“
(...). 5. A existência de uma circunstância judicial desfavorável mostra-se suficiente para exasperar a pena-base acima do mínimo legal. (TJES, Classe: Apelação, 021170011478, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
inexiste direito subjetivo do réu à pena-base fixada no mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, isto porque, apenas uma circunstância valorada negativamente já é suficiente para aumentar a pena-base do mínimo legal”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.